Tribunal: TJMMG
Processo: 1000053-10.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - SUBMISSÃO A PAD - DEMISSÃO DE MILITAR
- ART. 13, INCISO III, C/C ART. 64, INCISO II, AMBOS DO CEDM
- ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL COM BASE NO ART. 386,
INCISO VII, DO CPP NÃO REPERCUTE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES - ATO ADMINISTRATIVO
PERFEITO E ACABADO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- Há provas robustas nos autos do envolvimento e participação do
embargante com a entrega e a comercialização de cervejas com
rótulos e tampinhas adulteradas, fora dos padrões de rotulagem e
lacração.
- O acervo probatório comprovou a procedência da acusação contida
na portaria do PAD, estando o embargante incurso no artigo 13,
inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM.
- Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato
administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça
da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios
do administrador e, consequentemente, afronta ao princípio da
separação dos poderes.
- O ato administrativo está perfeito e acabado.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 1000053-10.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/03/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO DE MILITAR – ART. 13, INCISO III, C/C ART. 64, INCISO II, AMBOS DO CEDM – ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP NÃO REPERCUTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Há provas robustas nos autos do envolvimento e participação do embargante com a entrega e a comercialização de cervejas com rótulos e tampinhas adulteradas, fora dos padrões de rotulagem e lacração. - O acervo probatório comprovou a procedência da acusação contida na portaria do PAD, estando o embargante incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM. - Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e, consequentemente, afronta ao princípio da separação dos poderes. - O ato administrativo está perfeito e acabado. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fábio Arciso Teixeira Malta e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração, c/c pedido de aplicação de efeito modificativo (infringente – art. 1023, § 2º, do CPC), opostos por Fabio Arciso Teixeira Malta, contra acórdão deste Tribunal, publicado no DJME de 14/02/2020, onde os juízes da Primeira Câmara acordaram, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em rejeitar os embargos de declaração. Alega o embargante que a rejeição dos embargos de declaração opostos anteriormente foi fundamentada no entendimento de que os rótulos das garrafas de cervejas não correspondiam aos líquidos contidos nas garrafas apreendidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ocorre que nas folhas 1188 a 1191 do PAD resta absolutamente demonstrado que não faltou tão somente a perícia em relação à qualidade das cervejas apreendidas, mas sim restou claro que não houve comprovação de que as referidas bebidas alcoólicas não correspondiam às marcas Skol e Brahma. Se não foram confirmadas as marcas de tais cervejas, impossível também afirmar que os referidos rótulos não correspondiam às mesmas. Numa leitura atenta das folhas 1188 a 1191 do PAD, constata-se prontamente, inclusive, que o Delegado da Polícia Civil encarregado do inquérito envidou todos os esforços possíveis para obter resposta quanto às marcas das cervejas apreendidas, qualidade destas e quanto a correspondência ou não dos referidos rótulos. Já nas folhas 1199 a 1200 restou claro que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da mesma forma que o Instituto de Criminalística, não realizou perícia para analisar quais eram as marcas das cervejas apreendidas nem quanto aos rótulos das mesmas corroborando com a falta de comprovação em desfavor do embargante. Em face do exposto, considerando que a punição administrativa teve por base meras suposições e nenhuma comprovação cabal da transgressão imputada ao embargante, especialmente por não restar comprovado no processo administrativo a falsificação da cerveja, objeto da portaria do PAD, como também não se provou a marca das cervejas, se seriam Skol, Brahma ou outra marca, nem se os rótulos das mesmas divergiam das marcas Skol e Brahma, não resta qualquer dúvida de que a decisão do Comandante-Geral da PMMG extrapolou o objeto da acusação, sendo diante disso, ilegal. Assim, requer o embargante que os integrantes da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal se dignem de dar provimento a estes embargos de declaração, para o fim de ser aclarado e completado o acórdão proferido anteriormente, eliminando as omissões, contradições e obscuridades nele existente, bem como aplicando efeito modificativo em favor do embargante, declarando, por conseguinte, as ilegalidades dispostas no processo administrativo disciplinar ilegal em comento, para que prevaleça como de costume nessa Casa, a Justiça. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O embargante tem o entendimento equivocado de que não ficou provado, no processo criminal, que a cerveja era falsificada e, por isso, foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação), ou seja, por insuficiência de provas, não podendo a esfera administrativa demiti-lo pelo mesmo fato. As instâncias penal e administrativa são independentes. Desta forma, a absolvição, no juízo criminal, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, não se enquadra nas duas situações em que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reconhece eventual repercussão da esfera criminal na esfera administrativa, pois não se trata de inexistência do fato nem da negativa de autoria, mas, sim, de insuficiência de provas. Portanto, realmente não foi feita perícia no processo criminal para se verificar se as cervejas apreendidas eram falsificadas, por isso, o apelante, ora embargante, foi absolvido por insuficiência de provas, tendo em vista que nem o Instituto de Criminalística da Polícia Civil nem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tiveram condições técnicas de realizarem este tipo de perícia. Esta constatação serve para o juízo criminal. Na esfera administrativa, os fatos foram apurados através da Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD), de Portaria n. 105.916/2014-48º BPM. Esta modalidade de apuração tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares estaduais, no exercício ou não de suas funções. Possibilita a aplicação de sanções administrativas que não impliquem reforma ou demissão do militar estadual e poderá ser utilizada como base para a instauração de PAD. Na solução dessa SAD, o sindicante concluiu que o sindicado tinha conhecimento da compra, estoque, revenda, entrega e distribuição de bebidas com rótulos adulterados. Incorreu na transgressão prevista no artigo 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), devendo ser observada a recomendação do artigo 64, inciso II, ambos do CEDM. Não foi aplicada nenhuma sanção administrativa até aquele momento. Com a conclusão da SAD, o Comandante da 2ª RPM teve o entendimento de que o ora embargante teria praticado ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Assim, determinou a instauração do PAD de Portaria n. 105.299/2015-2ª RPM em seu desfavor. O objetivo deste processo administrativo-disciplinar é examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade na PMMG, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Ao mergulhar novamente nos autos deste processo, é possível constatar que, apesar de não se ter constatado que a cerveja era falsificada, pela falta da perícia, foi possível comprovar, no processo administrativo, que os rótulos e as tampinhas da carga apreendida de cerveja estavam adulterados, conforme vou demonstrar a seguir. A Análise de Amostras de Cerveja feita pela Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), à fl. 2553 do CD anexo, informa ao Delegado de Polícia encarregado do IP n. 2936194 que a análise preliminar das amostras de garrafas de cervejas apreendidas demonstrou que o material utilizado para confecção não é o mesmo utilizado nas garrafas de cervejas originais da Ambev, possuindo, entre outras inconformidades, diferenças de tipo, de textura e de corte do papel. A análise visual das rolhas (tampinhas) demonstrou marcas de abertura do produto, além de estarem com sujidades em seu interior, ou seja, há fortes indícios de as rolhas terem sido usadas anteriormente e reutilizadas nas amostras em análise. Testes também demonstraram que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 as tampinhas não foram afixadas nas garrafas com os equipamentos utilizados nas fábricas da Ambev. A Ambev declarou nesta análise que as quatro amostras de cervejas da marca Brahma e as quatro da marca Skol, apreendidas em 02/04/2014, não possuem características de originalidade. No Exame de Contrafação de Marca realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, à fl. 1481 do CD anexo, que faz parte do Laudo Pericial n. 19430/14, verifica-se que as características encontradas nos produtos originais da Ambev foram reproduzidas nos produtos questionados. Após meticulosas análises dos rótulos e tampinhas das garrafas de cervejas apreendidas, as peritas concluíram que as quatro garrafas de cervejas analisadas são resultado de contrafação de marca. Os símbolos correspondentes às marcas Brahma e Skol exibem as seguintes divergências: tipos e qualidade das impressões utilizadas nos rótulos, que poderiam passar despercebidas pelo consumidor, o que ocasionaria a aquisição do produto contrafeito como se fosse autêntico. Esse Laudo faz uma comparação das peças-motivo e peças-padrão nos rótulos e nas tampinhas. É conclusivo que as tampas das peças-motivo foram colocadas manualmente. O Laudo Análise do Produto, à fl. 923 do CD anexo, elaborado pelo analista de qualidade da Ambev, Leonardo Bento de Melo, tem a seguinte descrição: No dia 19 de novembro de 2014 foi constatado que os produtos Brahma Chopp 600 ml retornável e Skol 600 ml retornável, apresentavam características de adulterações dos produtos. As adulterações foram constatadas através das análises de lacração (Teste Passa Não Passa) e análise visual do rótulo que foi constatado o desalinhamento dos rótulos e o tipo de colagem dos rótulos (falta de ranhuras nos versos dos rótulos). Dados do produto analisado. Brahma Chopp retornável 600 ml Lote 210315 MG 22:52 1 Skol 600 ml retornável Lote 070515 MG 18:35 1 No Relatório de Análise de Produto Recolhido do Mercado, elaborado pelo analista de qualidade da Ambev, à fl. 861 do CD anexo, é possível extrair que, nas amostras apreendidas e recebidas em 20/11/2014, na filial da Ambev em Sete Lagoas, conforme REDS n. 2014-024978850-001, provenientes da cidade de Contagem, os produtos foram analisados e comparados com os padrões microbiológicos, físico-químicos e características de embalagem dos produtos Ambev. Na avaliação da rotulagem verificou-se a ausência de estrias de aplicação ou impressão em papel não chagrinhado ou com defeitos na arte e nos dizeres. Impressão falhada e deslocada. Na avaliação da lacração ficou evidenciada a incidência de aplicação incorreta da tampa metálica, que se apresentou com o fechamento excessivo ou insuficiente, fora dos padrões aceitáveis da Ambev. Na avaliação da rastreabilidade, de acordo com o sistema oficial da Ambev de acompanhamento da produção, ficou evidenciado que não houve a produção de Brahma Chopp 600 ml retornável e Skol 600 ml TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 retornável, conforme as datas e lote impressos nos rótulos. Estas marcas mencionadas deveriam ser produzidas no dia 22/092014, às 22h52, na linha 1. Na data e hora informada no produto envasado na linha mencionada era Antártica Sub Zero retornável 600 ml. O analista de produção conclui o seu relatório da seguinte forma: Avaliação do produto base usado para a falsificação: Apesar de não ser possível afirmar com 100% de certeza, há indícios de que o produto utilizado na falsificação foi a cerveja de marca “Lokal”. A pá de cal, contida nos autos, que confirma que o embargante participava da comercialização de bebidas e da rotina da Distribuidora de Bebidas Malta, de sua família, tendo conhecimento da compra, guarda, estoque, revenda, entrega e distribuição de cervejas, com rótulos e tampinhas adulteradas, está na Nota Fiscal n. 000951, à fl. 2362 do CD anexo, em que aparece o seu nome impresso em letras maiúsculas e grifadas, com endereço completo, CEP, telefone, inscrição estadual e CNPJ. Desta forma, há provas robustas nos autos do envolvimento do embargante com a entrega e a comercialização de cervejas com rótulos e tampinhas adulteradas, fora dos padrões de rotulagem e lacração. Na rastreabilidade da Ambev, ficou comprovado que a carga de cerveja apreendida de marcas Brahma e Skol não foi envasada na sua linha de produção nas datas e lotes impressos nos rótulos adulterados. Ou seja, estava sendo comercializada outra cerveja, com rótulos de Brahma e Skol. Os rótulos e as tampinhas estavam adulterados. No que tange à alegação do apelante de que o Comandante-Geral da PMMG teria, a seu ver, extrapolado o seu poder de punir, afrontando o princípio da legalidade, evidentemente que esta argumentação não se sustenta. O PAD segue o rito previsto na Lei n. 14.310/2002. A CPAD, o CEDMU e a autoridade convocante do PAD, quando se trata de reforma compulsória de militar ou demissão, emitem apenas pareceres, cabendo, exclusivamente ao Comandante-Geral da PMMG decidir nestas duas situações (art. 74, § 1º, do CEDM). Dessa forma, não houve qualquer extrapolação na decisão demissionária, pois foi emanada de autoridade competente, no exercício do cargo e de forma fundamentada. Os pareceres emitidos anteriormente não têm o condão de vincular a decisão do Comandante-Geral. Em quaisquer processos administrativos as autoridades competentes, ao proferirem as decisões finais, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Assim, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e, consequentemente, afronta ao princípio da separação dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No presente feito, restou comprovado no PAD que o apelante participava na comercialização de bebidas com rótulos e tampinhas adulteradas. O acervo probatório comprovou a procedência da acusação contida na portaria do PAD, estando o apelante incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM. O ato administrativo está perfeito e acabado. Nesse contexto, o acórdão impugnado não contém omissões, contradições ou obscuridades, nem precisa ser aclarado, já que enfrentou todas as questões levantadas pela defesa. Nesses termos, rejeito os embargos. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relator